Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS APRECIADAS E DECIDIDAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir as pretensões recursais que foram enfrentadas e fundamentadas no acórdão impugnado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, sem quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
2. O mero inconformismo com matéria suficientemente apreciada e decidida é incabível pela via estreita dos embargos de declaração, devendo ser aviado na via recursal própria.
3. Embargos de declaração rejeitados.